Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025511-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO - CPF: 692.325.121-49 (APELANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECUSADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando que a requerida/apelada não cumpriu seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentando meras alegações de incoerência no relato do segurado, sem qualquer hipótese concreta que configure uma situação excludente de responsabilidade, o presente recurso merece provimento em parte para que a seguradora seja condenada a indenizar os danos no veículo no limite de sua apólice.

II - A simples negativa de cobertura pela seguradora não acarreta a automática e presumida vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova do efetivo prejuízo para fins de responsabilização civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1025511-08.2022.8.11.0041 interposto por CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. após prolação de sentença nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 197646461 o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados por CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, requer o apelante sob ID. 197646462 (i) a reforma da sentença impugnada determinando a Requerida/MAPFRE SEGUROS que realize o conserto do veículo do Apelante, julgando totalmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular; (ii) reparação a título de danos morais no valor de 15 (quinze) salários mínimos, que atualmente equivalem a R$ 18.180,00, devidamente corrigido na forma legal; (iii) condenação da Apelada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive, honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões ID. 197646465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” proposta por CLIDENOR CELESTINO BATISTA FILHO (autor/apelante) em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (ré/apelada).

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos moldes do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, há que se deixar claro que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Extrai-se do recurso que o autor/consumidor requer o conserto de seu veículo com o pagamento da indenização securitária, nos termos pugnados na exordial.

Com efeito, o contrato de seguro se destina a garantir ao segurado o ressarcimento de prejuízo que venha a sofrer em seu patrimônio, caso ocorra a hipótese nele prevista, ou seja, a seguradora assume o risco de indenizar um dano em potencial, salvo se a seguradora comprovar fato que a isente da responsabilidade contratual.

Dessarte, nos contratos de seguro, a seguradora possui o dever de pagar a cobertura prevista quando se efetivar o dano, sendo seu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de conformidade com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para se ver desonerada do dever de indenizar.

Nesse contexto, importante relembrar o relato expresso na exordial no sentido de que no dia 08/02/2022, por volta das 13 horas, o Autor se dirigiu ao Hospital dos Olhos para um procedimento cirúrgico, estacionou seu veículo marca MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP, a uns 250 a 350 metros do Hospital, localizado na Rua General Ramiro Noronha, Jardim Cuiabá, nos termos do croqui apresentado, demonstrando a posição do veículo estacionado (fl. 5, id. 197646382).

Todavia, após o procedimento médico, retornando ao local onde havia estacionado, o Autor se deparou com seu veículo danificado, não encontrando qualquer vestígio do responsável pelos danos, conforme foto apresentada do veículo (
id. 197646381)
. Após acionar o seguro, recebeu negativa de atendimento ao sinistro datada do dia 17/02/2022 (id. 197646384).

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor/apelante cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, inclusive constando no id. 197646407 a apólice de seguro que rege a relação entre as partes, vigente na época dos fatos, com expressa cobertura a danos materiais por colisão no valor de até R$ 50.000,00, desde que pago o valor da franquia de R$ 7.626,00.

De outro lado, caberia a requerida/apelada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, através da comprovação de fato que a isente do seu dever de indenizar os prejuízos acobertados pela apólice emitida.

Compulsando os autos, constata-se a realização de laudo pericial, sendo concluído pelo perito judicial que não existe nexo causal entre o dano causado no veículo e o relato apresentado pelo autor/apelante. No entanto, o laudo considera equivocadamente dano na lateral direita do veículo que não se verifica como objeto na presente demanda (fls. 15, 21 e 24, id. 197646451).

Ocorre que o dano lateral, localizado na porta lateral direita do veículo, apresentado na imagem exposta no laudo pericial (fl. 24, id. 197646451), em nenhum momento foi relatado como dano causado pela colisão do dia 08/02/2022, mormente quando se verificam os orçamentos apresentados com a exordial, pois em nenhum dos documentos consta reparo, substituição ou pintura da porta lateral direita ou do friso lateral direito.

No mesmo sentido, o relatório de fotos apresentado pela seguradora no id. 197646411 não demonstra qualquer relação entre a colisão que deu ensejo ao sinistro e o suposto dano lateral no veículo.

Não obstante a ausência de relação do dano na porta lateral do veículo com o sinistro objeto da presente demanda, tanto o parecer técnico da seguradora (id. 197646412) como o laudo pericial consideraram equivocadamente o referido dano, gerando a conclusão viciada de que os danos constatados no veículo não possuem nexo causal com o relato apresentado pelo segurado.

Ademais, ainda que se considerasse qualquer falta de exatidão ou incoerência na narrativa do segurado acerca da colisão veicular, não restou demonstrado pela seguradora qualquer fato concreto ou causa que afaste sua responsabilidade pela indenização aos danos materiais, afinal, meras alegações de incoerência no relato não se mostram suficientes para caracterizar uma excludente de sua responsabilidade.

Esse é entendimento aplicado ao presente caso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NEGATIVA DA SEGURADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – AUSENTES OS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO – SÚMULA 632 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para requerer o recebimento da indenização pelos juízos suportados por terceiros, se não há prova do pagamento com a devida sub-rogação, consoante a regra do artigo 18 do CPC/15, que prevê não ser possível pleitear em nome próprio direito alheio.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo no montante equivalente à extensão dos danos materiais devidamente comprovados
.

A simples negativa de seguradora na esfera administrativa em proceder ao pagamento de indenização securitária não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando devidamente justificada a negativa.

Se não há comprovação do valor dos danos materiais, há que ser parcialmente reformada a sentença para que o quantum indenizatório seja apurado por arbitramento. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ.-

(N.U 1016177-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Assim sendo,
considerando que a requerida/apelada não cumpriu seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentando meras alegações de incoerência no relato do segurado, sem qualquer hipótese concreta que configure uma situação excludente de responsabilidade,
o presente recurso merece provimento em parte para que a seguradora seja condenada a indenizar os danos no veículo no limite de sua apólice.

Quanto ao dano moral, esclareço que
a simples negativa de cobertura pela seguradora não acarreta a automática e presumida vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova do efetivo prejuízo para fins de responsabilização civil
.

Essa é a jurisprudência deste tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.

(N.U 0001255-39.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Nestes termos, as legislações civil e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que o autor/apelante não demonstrou que a conduta da requerida/seguradora tenha lhe acarretado lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser afastada qualquer pretensão indenizatória, eis que configurado mero dissabor da vida cotidiana.

Competia ao requerente/apelante comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, I do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu, inexistindo comprovação do efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e dou
PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a requerida/apelada seguradora a indenizar os danos materiais no veículo MERCEDEZ BENS, modelo C180 Turbo, ano 2013 modelo 2014, cor branca, placa FNN2656/SP, decorrentes da colisão do dia 08/02/2022, no limite de sua apólice, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do evento danoso
.

Consequentemente, inverto a sucumbência, condenando a requerida/apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024